Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROVA DE PROFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS AVALIATIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e tutela antecipada. O agravante, médico egresso do Programa Médicos pelo Brasil, alega alterações abruptas e injustificadas nos critérios avaliativos da prova de proficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva de um dos agravados; e (ii) estabelecer se há necessidade de dilação probatória para análise da legalidade das alterações do edital da prova de proficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva - Pela Teoria da Asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor, conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. 3.1. A averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de que a agravada forneça os documentos relativos à alteração dos critérios de aprovação entre o Edital 35 o Edital 36, já que se submeteu à Prova de Proficiência elaborada e aplicada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC).
4. A Administração Pública possui autonomia para elaborar editais, desde que respeite os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CF/88), podendo modificar critérios, etapas e exigências, conforme a conveniência e oportunidade do interesse público.
5. O Poder Judiciário só pode intervir em editais de concursos ou seleções públicas em casos de ilegalidade manifesta. A legalidade da alteração dos critérios de titulação previstos no Edital no 36 demanda ampla instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "A Administração Pública possui autonomia para elaborar editais, desde que respeite os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 7/12/2023, p. 10/1/2024.